Tribunal: TJMT
Processo: 1005621-12.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005621-12.2022.8.11.0000 – Rondonópolis
Agravante: Weslen Neres de Paiva
Agravado: Banco Safra S.A
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Weslen Neres de Paiva em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move Banco Safra S.A, deferiu a liminar.
Inconformado, o agravante pugna, em sede preliminar, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, discorre que em julho de 2021 foi abordado por uma advogada, representante da empresa InterSoluções a qual ofereceu uma suposta ação revisional em relação ao contrato de financiamento discutido, inclusive com promessas de devolução de valores com garantia de pagamento do valor devido junto ao processo revisional, sob alegações de juros abusivos.
Menciona que efetuou o pagamento das parcelas a referida empresa que informou que o depósito ocorreria no processo, contudo, após a busca e apreensão do veículo pelo agravado, descobriu que a InterSoluções, realizou somente um depósito judicial, sendo que naquele feito revisional não consta nenhuma decisão determinando autorizando o referido depósito. Pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para que seja deferido o efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, em juízo de admissibilidade, e por questão de prejudicialidade, passo a análise do pedido de gratuidade da justiça feito pelo agravante.
Pois bem. É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito.
Assim, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Destarte, mister se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC, verbis:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Com o advento do CPC/2015, a justiça gratuita pode dizer respeito à apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas uma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).
Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando deste entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, leciona:
“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A presunção daí decorrente, porém, é relativa (cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o, caput e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 - negritei).
No mesmo sentido o autor Alexandre Freitas Câmara:
“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa.” (Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).
Sobre o assunto já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery, in verbis:
“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – negritei).
Ainda sobre o tema manifestou o STJ:
“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.
O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.
Recurso especial não conhecido.” (REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 – negritei).
Já tive a oportunidade de assim votar, citando:
“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.
(...)
Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.
São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.
Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.
Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.” (RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004)
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.
In casu, observa-se que o recorrente não comprovou tal situação, deixando de trazer à baila documentos que, de fato, corroborassem com a alegada condição de miserabilidade.
Compulsando os autos verifica-se que o agravante é servidor público do estado e aufere renda no valor de R$6.190,70, incompatível para a concessão do benefício pretendido. Ademais, o fato de possuir dívidas, não é suficiente para comprovar a insuficiência de recursos, notadamente em razão do agravante possuir bens em seu nome e considerando a própria natureza da ação.
Por conseguinte, o agravante não apresentou prova de gastos extraordinários e despesas que comprometam seu sustento, bem como não vejo a razoabilidade para a concessão do benefício.
Além disso, basta uma simples simulação no sítio eletrônico deste Tribunal, acerca do valor do preparo recursal a ser pago pelo recorrente, para se chegar no montante de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), não havendo que se falar na impossibilidade de pagamento.
Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, indefiro os benefícios da justiça gratuita, e determino que o agravante proceda ao preparo do recurso no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 99, §7o, do CPC, sob pena de deserção, restando por ora, prejudicada a análise dos demais pedidos.
P. I.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator